Tribunal: TJMT
Processo: 1016962-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016962-06.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS
RECORRIDO: JORGE LUIZ VARRASQUIM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74786462) interposto por FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62831511):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART 300 DO CPC PRESNETES - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que a decisão se configure como extra petita é necessário que tenha tratado de matéria estranha à lide. A concessão da tutela de urgência é devida quando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.
(TJ-MT 10169620620208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66069965), estes foram rejeitados (id 69903970).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Reintegração de Posse.
O Recorrente alega a violação aos artigos 1.022, I e II, e parágrafo único, II e 489, § 1o, incisos II, III e IV do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido não enfrentou a alegação preliminar acerca da nulidade da decisão agravada, por se caracterizar como extra e ultra petita.
Suscita a afronta aos artigos 141, 492, 371 do Código de Processo Civil e artigos 1.199 e 1.211 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o r. decisum eivado de insanável nulidade, pelo que contém de extra (deferiu tutela de posse exclusiva e divisão in loco a partir de títulos dominiais, quando o pedido não é petitório, mas unicamente de retorno à composse), e mesmo ultra petita, eis que rogava posse compartilhada e obteve posse exclusiva de praticamente todo o imóvel, em detrimento da reconhecida posse do ora agravante (...)”
Recurso tempestivo (id 74916983) e preparado (id 74936472).
Contrarrazões apresentadas (id 78706454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, I e II, e parágrafo único, II e 489, § 1o, incisos II, III e IV do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente suscita a afronta aos artigos 1.022, I e II, e parágrafo único, II e 489, § 1o, incisos II, III e IV do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por se caracterizar como extra e ultra petita.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) O agravante fundamenta essa arguição no fato de o agravado ter se reportado na inicial à composse, o eu não teria observado o juízo a quo ao deferir a liminar.
No entanto, a decisão é extra petita somente quando a matéria é totalmente estranha à lide, o que não é o caso dos autos, já que a condição da posse em disputa será objeto de dilação probatória. Reserva-se a esta fase apenas a verificação da presença dos critérios para o deferimento da medida pleiteada na Ação originária. (...)”
Não obstante, por oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração a Câmara julgadora consignou:
“(...) No caso concreto, ao rejeitar a preliminar a Câmara consignou que não se cuida de decisão extra petita porque a matéria tratada está relacionada com a posse em disputa na Ação Possessória, assim como a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar.
Desse modo, não há motivo algum para outros questionamentos, sobretudo atinentes à qualidade da posse, o que deverá ser diluído na instrução probatória.
Quanto ao mérito, depois de transcrita a decisão agravada, foi registrada sua perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, até porque mesmo em cognição sumária é possível verificar a presença dos pressupostos da tutela deferida. Foi ressaltado também que o próprio embargante reconheceu a condição de possuidor do embargado nos Embargos de Terceiro conexos à Ação Possessória. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 1.022, I e II, e parágrafo único, II e 489, § 1o, incisos II, III e IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Reintegração de Posse.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) a decisão recorrida está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque, mesmo em cognição sumária, é possível constatar que o agravado comprovou de forma satisfatória os requisitos autorizadores.
E mais, foi consignado na primeira instância que o próprio agravante reconhece nos Embargos de Terceiro opostos ao feito conexo que tem posse velha sobre a área em questão, o que por si só revela que a anterior era exercida pelo agravado. Desse modo, evidente a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 141, 492, 371, do Código de Processo Civil e artigos 1.199 e 1.211 do Código Civil se ampara no argumento de que o aresto recorrido não se ateve aos fundamentos e provas apresentados nos autos.
Além disso, aduz o Recorrente que “(...) o v. acórdão simplesmente NÃO SE REPORTA A UMA PASSAGEM SEQUER dos argumentos e fundamentos jurídicos albergados nas razões do agravo formuladas pelo ora embargante, menos ainda às cabais PROVAS CONSISTENTES EM DOCUMENTOS PÚBLICOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, INCLUSIVE DE NATUREZA JUDICIAL, SEM FALAR NA APONTADA PRETENSÃO INICIAL DE RETORNO À COMPOSSE CONFESSADA E RATIFICADA PELO ORA EMBARGADO. (...)”
Como visto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) em cognição sumária, é possível constatar que o agravado comprovou de forma satisfatória os requisitos autorizadores. (...)” bem como que “(...) o próprio agravante reconhece nos Embargos de Terceiro opostos ao feito conexo que tem posse velha sobre a área em questão, o que por si só revela que a anterior era exercida pelo agravado (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da interrupção ou não da prescrição enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão judicial, de forma coerente e adequada, externa fundamentação suficiente à conclusão do acórdão recorrido. 2. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF. 3. Esta Corte de Justiça admite a mitigação do referido enunciado, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), situação que não se vislumbra na espécie. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1027507 SC 2016/0318864-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça